Tribunal: TJBA
Processo: 0503302-86.2016.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503302-86.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CLEDSON PEREIRA BISPO

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE DE RODRIGUES SANTOS, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO RÉU PRONUNCIADO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA MODALIDADE TENTADA. RÉU ACUSADO DE AGREDIR SUA EX-COMPANHEIRA E AMEAÇÁ-LA DE MORTE POR RAZÕES DE CIÚME. VÍTIMA QUE, SUPOSTAMENTE ATINGIDA POR GOLPES DE FACA, FINGIU-SE DE MORTA PARA QUE CESSASSEM AS AGRESSÕES PERPETRADAS.

TESE DEFENSIVA, VEICULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS, NO SENTIDO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE CARECE DE GUARIDA
IN CASU
.

ASSENTE NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDIMENTO DE QUE A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ENSEJA A REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, COM ESTEIO NO ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DÚVIDA RAZOÁVEL APTA A ACOLHER O PEDIDO DEFENSIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE CENSURA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Cledson Pereira Bispo, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Maria Cláudia Salles Parente, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental realizado pelo Réu, ora Recorrente.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na noite de 01/11/2012, o ora Insurgente agrediu e ameaçou de morte sua ex-companheira, com a qual manteve relacionamento por 16 (dezesseis anos) e teve 3 (três) filhos. Consta do caderno processual que ao ser chamado à residência da vítima, para que levasse alimentos a seus filhos, o ora Irresignado encontrou a ex-mulher “arrumada para sair” e, numa crise de ciúme, agrediu-a e ameaçou-a de morte, golpeando-a com uma faca. Registre-se, por oportuno, que a vítima fingiu-se de morta para que cessassem as agressões, o que fez com que o apontado autor do delito fugisse do local dos fatos. Ofertada e recebida a exordial acusatória, o Réu foi pronunciado, nos termos dos Arts. 121, § 2º, incisos I e VI c/c 14, inciso II, do Código Penal, restando indeferido o pleito defensivo de instauração do incidente de insanidade mental.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ao refutar o aludido pleito, em apertado resumo, consignou a Douta Juíza
a quo
que “A instauração do exame não é automática ou obrigatória, sendo necessária a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do réu.” Nessa senda, arrematou a Eminente Magistrada de piso que a defesa não se desincumbiu do ônus de “trazer aos autos qualquer documento comprobatório da alegada incapacidade, o que demonstra a impossibilidade de acolhimento do seu pedido.” Inconformado, o Réu pronunciado interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em síntese, que o decurso do tempo não impede a realização de exame psiquiátrico e que a dependência química grave pode, sim, ensejar o reconhecimento de sua inimputabilidade. A esse respeito, sustenta que além dos depoimentos testemunhais nesse sentido, “o próprio acusado declarou em juízo que, na época dos fatos, era usuário habitual de
crack
, chegando a gastar todo o salário com drogas, comportamento confirmado pelas testemunhas e vítima.”

4.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, subscrito pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Márcia Luzia Guedes de Lima, o Órgão Ministerial opina pelo desprovimento do Recurso manejado pela defesa, sustentando nesse diapasão não haver “elementos que indiquem comprometimento da saúde mental do réu, que, de forma articulada, relatou os fatos, afirmando ter desferido os golpes de faca na vítima.” Sobre o assunto, assevera que “não havendo dúvida relevante quanto à sanidade mental do acusado, que não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a necessidade da instauração do Incidente, não merece provimento o presente Recurso.”

5. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, o Art. 149 do CPP leciona que “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Na hipótese
sub examine
o Réu postulou, em alegações finais, a instauração do referido incidente, alegando que “provado através de fontes de provas produzidas em juízo que o Acusado fazia uso habitual de drogas, bem como, no momento dos fatos, resta evidente que não há consciência do caráter ilícito do fato.” Sucede, todavia, que o Juízo de 1º grau, ao indeferir o requerimento, afirmou não se verificar a existência de quaisquer indícios da alegada inimputabilidade na situação em espeque. Ao recorrer de tal provimento jurisdicional, o Réu aduz que a Magistrada de piso incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a postulação mencionada, de modo que a dúvida razoável, na hipótese
sub examine
, “está suficientemente demonstrada nos depoimentos constantes nos autos.” Acerca do assunto, cumpre esclarecer, de acordo com a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo E. STJ, que “O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental.” De rigor, pois, ancorar-se nos argumentos explicitados pelo Ministério Público, em contrarrazões recursais, na medida em que “No processo penal, o juiz pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, e o incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.” Noutro giro, inolvidável são as conclusões da Douta Procuradoria de Justiça que, em judicioso Opinativo, consigna que o Recorrente, “durante o interrogatório judicial, confessou os fatos, descreveu a forma como a ação delituosa ocorreu e afirmou estar arrependido, o que, inclusive, reforça a sua compreensão acerca da ilicitude do fato.”

6.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0503302-86.2016.8.05.0039
, tendo como
Recorrente

Cledson Pereira Bispo
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11